Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. TUTELA PROVISÓRIA. PERDA DE EFICÁCIA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por consumidora, mantendo sentença que julgou improcedente ação voltada ao reconhecimento da condição de superendividamento. O embargante alega omissão no acórdão quanto à revogação de tutela provisória anteriormente concedida em Agravo de Instrumento, que havia limitado os descontos em folha a 40% da remuneração líquida da embargada. Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre a tutela poderia gerar contradição com o mérito da Apelação Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento, diante da superveniência da sentença nos autos principais e da confirmação de sua improcedência pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória concedida no Agravo de Instrumento não integra o objeto da Apelação Cível julgada, pois cada recurso possui autonomia e está restrito à matéria devolvida. Não se exige, portanto, manifestação expressa do colegiado sobre os efeitos da decisão liminar proferida em processo distinto.
4. A superveniência da sentença nos autos principais acarreta a perda automática da eficácia da liminar anteriormente concedida em sede recursal, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
5. Ainda que se entendesse pela necessidade de manifestação, o julgamento do mérito da Apelação Cível, que confirmou a improcedência da pretensão autoral, implica substituição da medida liminar, tornando-a sem efeito.
6. Inexiste, assim, omissão a ser sanada, não se verificando qualquer vício a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A superveniência da sentença nos autos principais acarreta a perda automática da eficácia de tutela provisória deferida em Agravo de Instrumento.
2. O acórdão que julga Apelação Cível não está obrigado a se manifestar expressamente sobre medida liminar concedida em recurso autônomo, quando este já tiver sido julgado prejudicado.
3. A confirmação da improcedência da pretensão inicial implica substituição da tutela provisória anteriormente concedida, afastando eventual contradição no julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.